Tribunal: STF
Processo: ARE 1326303
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 17, p. 1):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO VISANDO A IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE CERTEZA NA ATUAL FASE DE ADMISSIBILIDADE DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO I N DUBIO PRO SOCIETATE . AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA TER SIDO ASSASSINADA POR CONTA DE DESAVENÇAS ENVOLVENDO O CRIME ORGANIZADO. ANÁLISE EXAUSTIVA QUE COMPETE AO JUIZ NATURAL DA CAUSA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto “a mera suspeita não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.8830/13, art. 2.º, § 6.º), tanto menos para torná- lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo (CPP, art. 413)” (eDOC 21, p. 6). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF e por conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como por entender que o entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STF (eDOC 25).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.
    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 17, p. 5-9):
    “Ao analisar o caderno probatório, tal qual referido pelo Magistrado a quo, verificam-se as necessárias provas da materialidade delitiva, notadamente pelo Auto de Exame Cadavérico à fl. 40. Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
    (...)
    Em que pese a alegação da defesa de que provas colhidas no decorrer da instrução processual mostram-se frágeis, vislumbra-se dos autos a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, a indicar José Eduardo Prim Pereira como possível autor do delito de homicídio doloso apurado nestes autos.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;
    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente